Tribunal: TJSP
Processo: 1034403-05.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Compra e venda de imóvel – Vícios descobertos após a entrega das chaves Legitimidade ativa reconhecida - – Ausência de entrega de área verde e pontos de ar condicionado e Tv a cabo – Ponto de ar condicionado não previsto no memoria descritivo – TV a cabo providenciado posteriormente – Área verde – Alegação de falta e autorização pelo órgão ambiental -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Compra e venda de imóvel – Vícios descobertos após a entrega das chaves Legitimidade ativa reconhecida - – Ausência de entrega de área verde e pontos de ar condicionado e Tv a cabo – Ponto de ar condicionado não previsto no memoria descritivo – TV a cabo providenciado posteriormente – Área verde – Alegação de falta e autorização pelo órgão ambiental - Irrelevância – Responsabilidade da ré reconhecida diante da propaganda enganosa - Desvalorização do imóvel não detectada por laudo elaborado com metodologia específica – Dano moral configurado – Indenização corretamente fixada – Recurso provido em parte para afastar valor referente a desvalorização do imóvel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1034403-05.2015.8.26.0114, da Comarca
de Campinas, em que são apelantes ROSSI RESIDENCIAL S/A e
LINÁNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, são apelados
FÁBIO DE LIMA e VIVIANE CHIQUETO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034403-05.2015.8.26.0114 - Campinas Voto no -41207
E/IF/D/O/V/S
VOTO No: 41207
APEL.No:1034403-05.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS -5a VARA CÍVEL
APTEs. :. ROSSI RESIDENCIAL S/A E OUTROS
APDOs: FÁBIO DE LIMA E OUTRO
APELAÇÃO Ação de indenização Compra e venda de imóvel –
Vícios descobertos após a entrega das chaves Legitimidade ativa
reconhecida - Ausência de entrega de área verde e pontos de ar
condicionado e Tv a cabo Ponto de ar condicionado não previsto
no memoria descritivo TV a cabo providenciado posteriormente
Área verde Alegação de falta e autorização pelo órgão ambiental -
Irrelevância
Responsabilidade da ré reconhecida diante da
propaganda enganosa - Desvalorização do imóvel não detectada por
laudo elaborado com metodologia específica
Dano moral
configurado Indenização corretamente fixada Recurso provido
em parte para afastar valor referente a desvalorização do imóvel.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.902/907, proferida pela MMa
Juíza de Direito Renata Manzini Renata Manzinicujo
relatório fica adotado, que julgou procedente ação de
indenização ajuizada pelos apelados.
Sustentam os apelantes, preliminarmente,
ilegitimidade dos apelados para pleitearem e receberem de
forma individual supostas irregularidades do condomínio.
No mérito alegam que não são responsáveis pela ausência
de liberação de licença necessária por parte da CETESB,
alegando que a trilha eco turística somente não foi
implementada porque encontra-se pendente de licença pelo
órgão ambiental. Aduzem que não há nenhum fato que enseja
a desvalorização do imóvel dos apelados. Asseveram que o
pedido de indenização já está sendo discutido em outra
ação promovida pelo condomínio. Alegam que inexiste dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034403-05.2015.8.26.0114 - Campinas Voto no -41207
E/IF/D/O/V/S
moral a ser indenizado. Depois de impugnar os valores
tanto do dano moral quanto dano material, pede
acolhimento do recurso(fls. 917/932).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
937/953), anotado o preparo(fls. 933).

É O RELATÓRIO.
Cabe desde logo anotada que apesar da
oposição
ao
julgamento
virtual
manifestada
pelos
apelantes a fls. 957, diante a excepcionalidade do
momento, e tendo em consideração que nesta fase o
trabalho tem sido realizado integralmente pela via
eletrônica, a presente apelação será julgada virtualmente. Antes da análise do recurso, cumpre
apreciar as preliminares.
A preliminar de ilegitimidade ativa não
colhe.
Em que pese os autores reivindicarem
indenização fundamentando o pedido na não entrega da área
comum
conforme
memorial
descritivo,
o
objeto
da
indenização é a desvalorização do imóvel frente ao valor
de mercado.
Isso porque a área comum reflete no preço
da unidade e no valor de mercado.
Assim, tem os autores interesse econômico
envolvido na própria unidade.
Pelas mesmas razões, não há falar em
litispendência da presente ação com aquela ajuizada pelo
condomínio, já que o objeto da presente ação é a
indenização pela desvalorização da unidade dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034403-05.2015.8.26.0114 - Campinas Voto no -41207
E/IF/D/O/V/S No mérito, o recurso merece parcial provimento.
Restou introverso, além de demonstrado nos
autos que as partes firmaram contrato de compra e venda
de um imóvel.
Alegam os autores que após a entrega das
chaves, perceberam diversos vícios no empreendimento,
como não entrega da área verde, pontos de ar condicionado
e TV a cabo, sugerindo assim haver propaganda enganosa
por parte dos réus.
De fato, no que se refere ao ar
condicionado, embora não haja previsão no memorial
descritivo, diante da campanha publicitária, deveria
haver exclusão expressa, de modo a não enganar o
adquirente da unidade.
Em relação ao ponto de TV a cabo, previsto
no memoria descritivo, as rés já providenciaram a
viabilização e instalação no condomínio, restando essa
questão superada.
No que se refere ao bosque e trilha
ecológica, justificam as rés a não entrega no fato de
não terem obtido a licença ambiental junto aos órgãos
competentes.
Essa
alegação
não
retira
a
responsabilidade das rés, na medida em que prometeram as
benfeitorias e não conseguiram implementá-las.
Quando lançaram o empreendimento e as
propagandas deveriam ter se certificado de que as
condições
de
implementação
dessas
benfeitorias
era
possível ou mesmo poderiam ser vedadas, notadamente por
se tratar de um empreendimento construído em área
ambiental.
A
responsabilidade
das
rés,
assim
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034403-05.2015.8.26.0114 - Campinas Voto no -41207
E/IF/D/O/V/S
patente.
Importante consignar que não cabe agora,
sobretudo em relação aos autores discussão acerca da
legalidade ou não da falta de licença, tendo em vista
que se trata de relação de consumo.
Essa questão deve ser discutida com a
própria entidade estatal, dai porque não se pode com isso
prejudicar o consumidor.
Resta agora apurar eventual desvalorização
do imóvel em razão das benfeitorias propostas e não
entregues pela ré.
Para
isso,
foi
elaborada
a
perícia
técnica, cujo laudo acostado a fls. 406 e seguintes,
aferiu um parâmetro de desvalorização de no máximo 10%
(fls. 417).
Também
veio
para
os
autos
a
prova
emprestada de fls. 427 e seguintes, que concluiu que não
houve desvalorização do imóvel(fls. 469).
Entre os dois laudos, este último é o que
mais
convence
posto
que
elaborado
com metodologia
específica e utilização de todos os critérios aplicáveis
e exigíveis para o caso.
Assim, tanto pela metodologia como pelo
conteúdo, conclui-se que o laudo que chegou a conclusão
que o imóvel não sofreu qualquer desvalorização é o que
deve ser admitido.
Já o dano moral restou configurado na
medida em que os autores foram vítimas de propaganda
enganosa.
Caracterizado o dano moral resta apenas
aferir se correto o quantum indenizatório.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034403-05.2015.8.26.0114 - Campinas Voto no -41207
E/IF/D/O/V/S
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 fixado na
sentença não se afigura abusivo, merecendo ser mantido já
que inexiste recurso da outra parte.
Ante o exposto, DA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reformar a sentença e excluir da
condenação a indenização pela desvalorização do imóvel.
Havendo sucumbência recíproca as ustas
serão pagas proporcionalmente.
Cada parte arcara com a verba honorária da
parte contraria fixada em 20% do valora da condenação.
IRINEU FAVA
RELATOR